Tribunal: STF
Processo: RE 1574907
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEC. AUTORIZAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) PRIVADAS. ART. 3º DA LEI 12.871/2013. NECESSIDADE DE PRÉVIO CHAMAMENTO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ADI 5035/DF. AFASTAMENTO DA REGRA NO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LTDA (IBMR), em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação nº 5105265-96.2021.4.02.5101, que julgou improcedente o pedido formulado contra a UNIÃO, que almejava, inclusive em sede de tutela de urgência, em caráter antecedente, o "Deferimento do pedido de obrigação de fazer manejado em face da União/MEC para permitir que a Requerente protocole junto à SERES pedidos de cursos de medicina por intermédio de suas mantidas, e/ou pedidos de credenciamento de novas mantidas para oferta de cursos de medicina, garantindo, assim, o exercício de seu direito de perseguir e desenvolver os seus objetivos empresariais atinentes a ofertar cursos superiores, tudo de acordo com o art. 209 da CF, dos art. 45 e 46 da LDB, dos art. 41 a 44 do Decreto 9.235/2017 e do art. 28 e seus §§ 2º e 3º da Portaria Normativa MEC 23/2017". A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    - In casu, narra a parte autora que se constitui em sociedade empresária, cujo objeto social volta-se ao oferecimento de cursos de ensino superior, por meio das IES (Instituições de Ensino Superior) por ela mantidas, devidamente credenciadas junto ao Ministério da Educação. Não obstante, relata que o citado órgão executivo vem apresentando resistência no tocante à autorização de seus cursos de medicina, tendo em vista a edição da Lei nº 12.871/2013, que passou a exigir, na forma de seu art. 3º, que "a autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público".



    - Insta salientar, ab initio, que o citado dispositivo foi reputado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5035/DF. Noutro giro, o eventual afastamento do prévio chamamento público foi expressamente contemplado pelo legislador, como regra de transição prevista no §4º do referido artigo, aplicável, exclusivamente, aos pedidos de autorização protocolados antes da publicação no novo regime legal. Nesse contexto, tratando-se de excepcionalidade, impõe-se a sua interpretação restritiva, afigurando-se descabida a sua ampliação, como pretende o recorrente no caso dos autos. Nessa mesma linha, segundo bem pontuado pelo Il. Magistrado de piso, "Os termos genéricos do caput de seu art. 3º evidenciam a pretensão do legislador de regular toda e qualquer autorização para funcionamento de curso de medicina em todo o território nacional. Nada, na dicção legal, aponta para a coexistência com outra sistemática de autorização de cursos, tanto que se fez a ressalva expressa aos pedidos de autorização pendentes de apreciação pelo Ministério da Educação até a data da publicação da lei (art. 3º, §4º). É dizer: se a pretensão do legislador fosse de estabelecer regime coexistente com o da LDB, tal ressalva não seria necessária, pois todos os pedidos de autorização então pendentes seriam apreciados com fundamento neste último diploma".



    - Ainda, no que tange aos citados processos administrativos análogos, em que o MEC haveria recebido e processado pedidos de autorização para oferecimento de cursos de medicina por IES privadas, cumpre registrar que o próprio autor afirma, expressamente, que tais pedidos foram processados apenas em cumprimento de decisões judiciais, as quais não vinculam o Magistrado a quo, nestes autos. Frise-se, por oportuno, que a simples menção, como fundamento para a referida autorização, do §7º, do art. 3º, da Lei nº 12.871/2013, que estabelece os critérios de qualidade a serem observados pelos cursos de graduação em medicina, bem como a verificação da necessidade social do curso para a cidade e para região que se localiza, não implica no reconhecimento da pretensão do recorrente pela UNIÃO, no sentido da desnecessidade de prévio chamamento público para autorização dos cursos de medicina.



    - Recurso de apelação do IBMR desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo. (Apelação Cível nº 5105265-96.2021.4.02.5101/RJ, 6a Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Vera Lucia Lima da Silva, j. 07.12.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 170, 174 e 209 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada nos julgamentos da ADC 81 e da ADI 7187, no sentido que “É constitucional a política pública instituída pelo art. 3º da Lei nº 12.871/2013 (“Lei do Programa Mais Médicos”), que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à prévia realização de chamamento público”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 1. A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público. 2. A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013. 3. Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete “ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino. 4. Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 5. A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013. 6. O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável.” (ADC 81 MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes,Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2024, DJe-s/n 01-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente